Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO PELA QUAL INDEFERIDO O PEDIDO LIMINAR DE “IMEDIATA REINTEGRAÇÃO DO REQUERENTE AO CONSELHO CONSULTIVO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA”. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O recorrente busca a reforma da decisão pela qual indeferido o pedido liminar de “imediata reintegração do Requerente ao Conselho Consultivo, sob pena de multa diária”.
2. Nesta sede, a despeito das alegações do agravante e da documentação acostada ao recurso, inviável desconstituir o que definido pela decisão agravada: probabilidade do direito que não se revela tão evidente, mostrando-se imprescindível verificar, sob o crivo do contraditório, as alegadas irregularidades da convocação da assembleia realizada no dia 27/4/2024, bem como dos respectivos efeitos, especialmente a destituição do agravante, que, conforme ata de ID 197105406 na origem, teve “30 votos a favor, 5 contrários e 1 abstenção”.
3. Por certo, matéria que, inequivocamente, demanda dilação probatória, possível somente após a triangulação processual e aperfeiçoamento do contraditório.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.